Tribunal: TJES
Processo: 5002835-08.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência; Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002835-08.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGRAVADO: SILAS SOARES
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002835-08.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADA: SILAS SOARES

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, irresignado com a r. decisão proferida nos autos da ação judicial nº 0080201-45.2003.8.08.0011, em fase de liquidação de sentença, pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim, que rejeitou a alegação de prescrição.

Embora intimado, SILAS SOARES deixou de apresentar contrarrazões recursais.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 15 de Fevereiro de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, irresignado com a r. decisão proferida nos autos da ação judicial nº 0080201-45.2003.8.08.0011, em fase de liquidação de sentença, pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim, que rejeitou a alegação de prescrição.

Embora intimado, SILAS SOARES deixou de apresentar contrarrazões recursais.

Pois bem.

A
quaestio iuris
posta em discussão no presente recurso cinge-se à análise da existência, ou não, da prescrição na hipótese vertente.

A despeito dos fundamentos consignados pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
, relativamente à inocorrência de prescrição, por se tratar de fase de liquidação de sentença, penso merecer provimento o presente recurso.

E isto porque, é cediço que a inexistência de liquidação não faz perdurar, ilimitadamente, o termo inicial da contagem do prazo prescricional.

Diferentemente do que ocorre em situações nas quais a liquidação é iniciada antes do decurso do prazo prescricional, contexto em que eventual demora na deflagração da execução respectiva não deve – via de regra – ser imputada ao exequente, a hipótese vertente versa sobre situação jurídica diversa na qual houve integral esgotamento do prazo prescricional antes mesmo do pedido de liquidação formulado pela parte.

Nesta senda, forçoso reconhecer que o precedente invocado pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
trata de situação em que o interessado não se manteve inerte, na qual o início da execução apenas não se dera em virtude da demora na liquidação da sentença, por morosidade inerente ao Poder Judiciário.

O mesmo não se infere da presente demanda, em que o Agravado deixou de formular tempestivamente pedido de liquidação de sentença, o que deveria ser requerido no prazo prescricional de 5 (cinco) anos da intimação do Agravado da descida dos autos após o fim da fase de conhecimento.

Afinal, a intimação acerca da descida dos autos ocorreu em agosto de 2012, havendo a “execução de sentença em face de Município de Cachoeiro de Itapemirim” sido protocolada em 24.04.2019.

Inequívoca, portanto, a ocorrência da prescrição na hipótese em testilha.

Corrobora o exposto o seguinte aresto exarado pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª Região, e que peço
vênia
para trazer à colação:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO FORMULADO POSTERIOMENTE A CINCO ANOS DO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 150/STF. AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. IRRELEVÂNCIA PARA O CASO SUB JUDICE. INÉRCIA REPUTADA UNICAMENTE AO EXEQUENTE. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência pátria é pacífica em reconhecer que prescreve em cinco anos a execução da repetição do indébito tributário delimitada judicialmente, contados do trânsito em julgado da ação de conhecimento.

2. Isto decorre porque o prazo para a execução da sentença prescreve no mesmo prazo delimitado para a ação de conhecimento, entendimento exarado pelo A. Supremo Tribunal Federal, em sua Súmula nº 150: "Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação".

3. Saliente-se que a inexistência de liquidação não faz perdurar o termo inicial da contagem do prazo prescricional ilimitadamente, na verdade a jurisprudência colacionada pelas ora apelantes traz situação diversa do quanto decidido naquele precedente (AgRg no AREsp 195.969/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 12/12/2014).

4. Ao contrário do caso dos autos, aquela decisão, bem como os precedentes invocados naquela, tratam de situação em que dentro do prazo de prescrição intercorrente o interessado não se manteve inerte, sendo certo que o início da execução apenas não se dera, em virtude da demora na liquidação da sentença, por morosidade inerente ao judiciário.

3. Dos autos, verifica-se que o trânsito em julgado da ação de conhecimento que condenou a União a devolver os valores recolhidos indevidamente a título de FINSOCIAL transitou em julgado em 28.08.1995 (f. 43) e o pedido administrativo de restituição ocorrera em 23.11.2001 (f. 198 - PA nº 13829.000214/2001-83).

4. Porém, nos presentes autos, verifica-se que o trânsito em julgado da ação de conhecimento que condenou a União a devolver os valores recolhidos indevidamente a título de FINSOCIAL transitou em julgado em 05.09.1997 (f. 82) e a petição para desarquivamento dos autos e o pedido de liquidação da sentença são datados de 28.01.2016 e 22.02.2016, respectivamente.

5. Recurso de apelação desprovido”.

(TRF 3ª Região, TERCEIRA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 345763 - 0718724-40.1991.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NELTON DOS SANTOS, julgado em 05/12/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:12/12/2018 )

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou provimento, com atribuição de efeito translativo, para reconhecer a prescrição da pretensão deduzida pelo Agravado na demanda de origem, em fase de liquidação de sentença, extinguindo, assim, em razão da prescrição, a fase de liquidação de sentença deflagrada na demanda de origem.

Por conseguinte, condeno o Agravado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, suspendendo a exigibilidade da cobrança na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, acaso beneficiário da gratuidade de justiça.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ADMINISTRATIVO
E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL
–
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
–
PRESCRIÇÃO –

RECURSO PROVIDO
.

Diferentemente do que ocorre em situações nas quais a liquidação é iniciada antes do decurso do prazo prescricional, contexto em que eventual demora na deflagração da execução respectiva não deve – via de regra – ser imputada ao exequente,
hipótese diversa ocorre quando o
integral esgotamento do prazo prescricional
efetiva-se
antes mesmo do pedido de liquidação
de sentença
.

DECISÃO
ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.